Tribunal: TJSP
Processo: 1002254-23.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e antecipação de tutela. Danos materiais não comprovados. Inocorrência de dano moral. Ação improcedente. Honorários advocatícios majorados nos termos de seu artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002254-23.2017.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante JOSE LUIZ
CONSTANTINO, é apelado NICANOR CAETANO DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002254-23.2017.8.26.0360 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002254-23.2017.8.26.0360 – Mococa
Apelante: José Luiz Constantino
Apelado: Nicanor Caetano da Silva Filho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42276)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que julgou improcedente ação de
indenização por danos morais e antecipação de
tutela.
Danos
materiais
não
comprovados.
Inocorrência de dano moral. Ação improcedente.
Honorários advocatícios majorados nos termos
de seu artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 235/242) interposta por
José Luiz Constantino contra a sentença (fls. 225/233) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mococa, que julgou improcedente
ação de indenização por danos morais e antecipação de tutela, ajuizada por
ele contra Nicanor Caetano da Silva Filho. Preliminarmente, requer os
benefícios da justiça gratuita. No mérito, inconformado, discorre sobre os
fatos. Afirma que, com o depoimento das testemunhas, ficou demonstrado o
perfil do réu em jogar bombinhas na chácara enquanto ocorriam
confraternizações, proferindo agressões verbais e causando danos morais a
elas. Diz que restou comprovado que o atrito entre as partes é antigo, sendo o
réu beneficiário de transação penal pelos fatos narrados na inicial. Sustenta
que é possível identificar o réu nas filmagens, ainda mais pelo local onde
foram registradas as imagens. Tece considerações a respeito do nexo de
causalidade entre a conduta do réu e os danos que sofreu em seu imóvel.
Assevera que o réu tampou a calha por diversas vezes. Relata a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002254-23.2017.8.26.0360 -Voto no
3
danos morais. Postula a reforma da sentença, para que seja julgada
procedente a ação.
Nicanor
Caetano
da
Silva Filho apresentou
contrarrazões às fls. 245/252. Preliminarmente, alegou a deserção do recurso
interposto pelo autor. No mérito, pugnou, em suma, pelo não provimento do
apelo.
Pelo despacho de fls. 256, restou indeferido o
pedido do autor de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo
determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção.
O autor peticionou às fls. 259/261, cumprindo a
determinação.
Em síntese, o relatório.
A sentença, bem motivada e fundamentada, não
comporta modificação.
O autor não comprovou os fatos constitutivos do seu
direito, na forma como disciplina o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/2015, vez que não demonstrou os alegados danos materiais e morais.
No tocante aos prejuízos materiais, estes sequer
restaram evidenciados nos autos.
Não há como, pelos documentos colacionados e
pelas filmagens juntadas, obter um juízo de certeza sobre quem seria o
indivíduo que tampou a calha do autor, nem tampouco acerca dos danos que
efetivamente tenham ocorrido em seu imóvel.
A mera juntada de orçamentos não comprova as
avarias ou que, caso existam, tenham sido causadas por qualquer ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002254-23.2017.8.26.0360 -Voto no
4
praticado pelo réu.
Quanto ao dano moral, no caso, também não restou
configurado.
Como dito, não existe mínima demonstração de ato
ilícito cometido pelo réu.
O depoimento das testemunhas nada corresponde
aos fatos narrados na exordial. Ora, não se discute, e não há dúvidas de que o
autor tenha passado por aborrecimentos e dissabores, diante das desavenças
com o réu, seu vizinho, o que, por si só, não dá margem à condenação por
danos de cunho moral.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa,
conforme preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator